Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO ESTIMATÓRIO. CONSIGNAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR. TERCEIRO ADQUIRENTE. ARRESTO DE BENS EM GARANTIA. FALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Impossível a reintegração de veículo ao seu proprietário originário, uma vez que alienado a terceiro estranho ao contrato estimatório realizado entre o anterior proprietário e loja de veículo, devendo a demanda ser resolvida em perdas e danos.
2 – Não existe efeito na decretação de arresto de bens de empresa cuja falência foi decretada perante o juízo competente.
3-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.